Tribunal: TJPA
Processo: 0802673-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802673-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, no âmbito de Agravo de Instrumento, manteve decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública
da comarca
de Belém/PA, a qual reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à demanda ajuizada pelo Estado do Pará e deferiu a inversão do ônus da prova. O banco agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC em razão da natureza jurídica e capacidade técnica do ente público, além de alegar ausência de verossimilhança nas alegações autorais que fundamentariam a inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre o Estado do Pará e o Banco do Brasil S.A.; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ora agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a pessoas jurídicas de direito público sempre que demonstrada sua condição de destinatária final do serviço contratado, conforme dispõe o art. 2º do CDC e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A Administração Pública pode ser considerada parte vulnerável em contratos bancários, sobretudo quando não dispõe de domínio técnico sobre os mecanismos da operação financeira que ensejou prejuízo, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.772.730/DF).

A inversão do ônus da prova encontra amparo no art. 6º, VIII, do CDC, sendo admissível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora, que não detém acesso às informações bancárias necessárias à comprovação do ilícito.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de falhas em seu sistema de segurança é pacífica, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante, no caso concreto, a alegação de guarda do cartão e senha por preposto do Estado sem prova do nexo causal direto com o evento danoso.

O Banco agravante não demonstrou adoção de diligências para evitar a fraude, tampouco apresentou documentos técnicos que afastassem sua responsabilidade, o que reforça a pertinência da inversão probatória e da incidência das normas consumeristas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode ser considerada consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, desde que atue como destinatária final do serviço contratado.

É possível a inversão do ônus da prova em favor da Administração Pública, quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a vulnerabilidade técnica diante da instituição financeira.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes de falhas sistêmicas é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 6º, VIII e 14; CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC/2015, art. 373; Lei 8.666/1993,
arts
. 54 e 62, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.772.730/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2020,
DJe
16.09.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.339.084/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.08.2020,
DJe
26.08.2020; TJPR, AI 0008155-39.2021.8.16.0000, Rel. Desª. Maria
Mercis
Gomes Aniceto, j. 29.11.2021; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª sessão ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08.09.2025 a 15.09.2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática
(ID
24842758
)
que negou provimento ao Agravo de Instrumento
por ele
manejado
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, a qual deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, reconhecendo, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na demanda de origem.

Em suas razões
recursais
(
ID
26307726), o
banco

a
gravante insurge-se contra a aplicabilidade do CDC à relação jurídica debatida, sob o fundamento de que o
a
gravado é ente federativo dotado de capacidade técnica, jurídica e econômica, não se enquadrando, portanto, na condição de consumidor vulnerável. Alega, ainda, que a inversão do ônus da prova não poderia ser admitida na ausência de verossimilhança das alegações autorais, requerendo, com isso: (i) a reconsideração da decisão monocrática agravada ou, alternativamente, (
ii
) o provimento do agravo interno pelo colegiado, para afastar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Em
sede de
contrarrazões
(ID
27439942
)
, o Estado do Pará pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em suma: (i) a aplicabilidade do CDC à Administração Pública, conforme preconiza o art. 2º do diploma consumerista; (
ii
) a configuração de vulnerabilidade técnica na relação, por ausência de domínio sobre os mecanismos da transação financeira; (
iii
) a presença de verossimilhança nas alegações formuladas, além da omissão do banco em fornecer dados essenciais à elucidação dos fatos.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito à (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre o Estado do Pará e o Banco do Brasil e à (
ii
) legitimidade da inversão do ônus da prova no caso concreto.

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor dispõe:
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
. Dessa forma, mostra-se irrelevante se o destinatário é pessoa de direito público ou privado. O que realmente importa, para fins de aplicação da norma consumerista, é a condição de destinatário final do serviço prestado. No caso em exame, essa condição se confirma, pois o Estado do Pará utilizava o serviço bancário como instrumento de gestão de seus recursos públicos, sem qualquer intenção de repassá-lo a terceiros no mercado.

Nesse sentido, de maneira apropriada o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, em casos excepcionais, a Administração Pública pode ser considerada consumidora de serviços, nos moldes do artigo2ºdoCódigo de Defesa do Consumidor. De acordo com a Corte, essa conclusão decor
r
e do fato de que é possível, em tese, haver vulnerabilidade da Administração, ainda que se trate de negócios jurídicos disciplinados por normas de direito público, notadamente se considerada a aplicação supletiva das normas de direito privado aos contratos administrativos, ante o teor do art.54da Lei n.8.666/1993.

A referida diretriz foi adotada no seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. EQUÍVOCO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO
CDC
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOMENTE EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS SE EXISTENTE VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pelo Distrito Federal contra o Banco de Brasília S.A e particular devido a transferência bancária feita pela instituição financeira em favor de pessoa diversa da que deveria ser beneficiada, em razão de a Secretaria de Obras do Distrito Federal ter enviado dado incorreto da conta.

2. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, mas a Apelação da instituição financeira foi provida.

3. Cinge-se a controvérsia a saber se a Administração Pública pode ser considerada consumidora de serviços por ela contratados.4. O conceito de consumidor consta do art.
2º
do
CDC
,
verbis
: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."5. Não se desconhece a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência do
CDC
em contratos em que é parte a Administração Pública (
REsp 527.137/PR
, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31/5/2004, p. 191; e
REsp 1.745.415/SP
, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21/5/2019).
Embora exista doutrina que defenda que o conceito de consumidor não abrange o Estado, por entender que não existe desequilíbrio entre o fornecedor e a Administração Pública, em virtude do regime jurídico administrativo, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, e pela prestação, objeto e condições contratuais serem definidos pelo Estado, esse não é o entendimento que deve preponderar.6. A Administração Pública pode ser considerada consumidor de serviços, porque o art.2ºdoCDCnão restringiu seu conceito a pessoa jurídica de direito privado, bem como por se aplicarem aos contratos administrativos, supletivamente, as normas de direito privado, conforme o art.54da Lei8.666/1993, e, principalmente, porque, mesmo em relações contratuais regidas
por normas de direito público preponderantemente, é possível que haja vulnerabilidade da Administração.
7. Apesar de a Administração Pública poder definir o objeto da licitação (bens, serviços e obras), o fato é que serão contratados os disponíveis no mercado, segundo as regras nele praticadas, de modo que o Estado não necessariamente estará em posição privilegiada ou diferente dos demais consumidores, podendo, eventualmente, existir vulnerabilidade técnica, científica ou econômica, por exemplo.

8. A existência das cláusulas exorbitantes que permitem a modificação das cláusulas contratuais e a revisão diante de fatos supervenientes, além das prerrogativas decorrentes do regime jurídico de direito público como a possibilidade de aplicar sanções, fiscalizar e rescindir unilateralmente o contrato e recusar o bem ou serviço executado em desacordo com a avença ou fora das especificações técnicas, conferem condição especial à Administração, dispensando-se o uso do
CDC
, na maior parte dos casos.
9. Contudo, a legislação especial relativa à contratação de bens, obras e serviços públicos não confere proteção direta à Administração Pública na posição de consumidora final ou usuária de serviços, sendo que a própriaLei de Licitaçõese Contratos prevê a aplicação supletiva das normas de direito privado.10. Além disso, a Administração Pública celebra contratos regulados predominantemente por regras de direito privado, nos termos do art.62,§ 3º, da Lei8.666/1993, como os de locação, seguro e mesmo os bancários, como é o caso dos autos.

11. Apesar de não ser o caso em exame, não se podem olvidar, ainda, os pactos feitos pelas pessoas jurídicas de direito privado que exploram atividade econômica: empresas públicas e as sociedades de economia mista. Nessa última situação, tais empresas não celebram contratos administrativos, não incidindo as cláusulas exorbitantes. Por não serem contratos administrativos não se justifica afastar a aplicação doCDC.
12. Portanto, diante de determinadas circunstâncias do caso concreto, quando os instrumentos previstos na legislação própria foram insuficientes ou insatisfatórios, deve ser assegurara a aplicação doCódigo de Defesa do Consumidorà Administração Pública.
Nessa linha já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RMS 31.073/TO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
8/9/2010.

13. Na hipótese dos autos, a aferição das circunstâncias do caso concreto para apuração da existência de excepcionalidade e vulnerabilidade da Administração demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que incide no caso a Súmula 7/STJ.

14. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1772730/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
16/09/2020)
(grifo nosso)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
APLICABILIDADE .
SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao
art
.
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2 .

O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a incidência do CDC nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra.
3. As instâncias ordinárias, no presente caso, concluíram pela caracterização da vulnerabilidade de uma pessoa jurídica em relação à outra, mostrando-se inviável o reexame do acervo fático-probatório para eventualmente chegar-se
a
conclusão inversa.
4 .
Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1339084 PE 2018/0194436-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2020)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E APLICABILIDADE DO CDC – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, INC. VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SÚMULA Nº 297 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA NAS HIPÓTESES EM QUE A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, EMBORA NÃO SEJA PROPRIAMENTE CONSUMIDORA FINAL, ESTEJA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FRENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICA VERIFICADA – HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª
C .
Cível - 0008155-39.2021.8.16 .0000 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 29.11 .2021)
(grifo nosso) (grifo nosso)

A
demais
, a Súmula 297 do STJ dispõe que
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
, de modo que, presente a relação consumerista, impõe-se a aplicação do microssistema de defesa do consumidor, independentemente da natureza pública ou privada do consumidor.

DA VULNERABILIDADE E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A decisão agravada reconheceu a vulnerabilidade técnica e informacional do Estado, uma vez que o Banco detém, com exclusividade, o acesso aos dados, logs, sistemas de segurança, e histórico da movimentação financeira que gerou o prejuízo de R$ 1.464.329,79
(
hum
milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil e trezentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos)
— montante este debitado de forma indevida
mediante transações eletrônicas suspeitas.

O art. 6º, inciso VIII, do CDC autoriza expressamente a inversão do ônus da prova sempre que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, in
verbis
:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências."

No presente caso, a verossimilhança foi demonstrada por documentos acostados — extratos bancários, comunicações formais com o banco, boletins de ocorrência e outros —, os quais indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, falha na prestação do serviço.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas no sistema de segurança que propiciem fraudes:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

(Súmula 479 do STJ)

Do mesmo modo, o próprio art. 14 do CDC prevê que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

Ora, o Banco do Brasil não apresentou nos autos qualquer documentação técnica que demonstre ter adotado as diligências necessárias para evitar a fraude, tampouco apontou eventual culpa concorrente ou exclusiva do consumidor. Ao contrário, ignorou pedidos formais de informação enviados pelo Estado, revelando omissão deliberada.

A inversão do ônus da prova, nesse contexto, revela-se medida de equidade e
justiça processual, pois viabiliza a produção de prova essencial que se encontra exclusivamente na esfera de controle do réu.

DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DO AGRAVANTE

Os fundamentos apresentados pelo Agravante não infirmam os elementos já evidenciados nos autos. A invocação do art. 373 do CPC (distribuição ordinária do ônus da prova) perde força diante da existência de relação de consumo verossímil e da recusa injustificada do banco em colaborar com a instrução processual.

A alegação de que o cartão e a senha estavam em posse de preposto do Estado não é suficiente, por si só, para elidir a responsabilidade objetiva da instituição financeira, principalmente porque não se comprovou o nexo de causalidade entre a guarda do cartão e a fraude perpetrada.

Como bem pontua a doutrina:

"A vulnerabilidade não se confunde com hipossuficiência econômica. É um conceito mais amplo, que abrange a assimetria de informação, a fragilidade técnica e o desequilíbrio contratual."

(NUNES,
Rizzatto
. Curso de Direito do Consumidor. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 88).

Desta feita, verifica-se
que a decisão monocrática agravada observou criteriosamente os requisitos legais e jurisprudenciais para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem como para determinar a inversão do ônus da prova. As alegações do Agravante não trazem elementos novos aptos a infirmar a verossimilhança das alegações do Agravado, tampouco demonstram qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se
incólume
a decisão que reconheceu a aplicabilidade do CDC e determinou a inversão do ônus da prova.

É o voto.

Belém,
08
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 16/09/2025